Tribunal: TJMT
Processo: 1021019-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021019-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), LUIZ APARECIDO GRECO - CPF: 474.594.689-91 (AGRAVADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS FRUSTRADAS – INDEFERIMENTO – ÔNUS DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Frustradas diversas tentativas de localização de bens do devedor, descabida a expedição de mandado de penhora de bens móveis do executado sem a precisa indicação de quais os bens aptos a sofrerem penhora a serem localizados na residência do devedor.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta, nos autos da Execução Fiscal no 1005196-95.2021.8.11.0007, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para saldar a dívida executada.

Sustenta o Agravante que ajuizou Execução Fiscal contra LUIZ APARECIDO GRECO objetivando a cobrança de crédito devido e não pago, inscrito em dívida ativa municipal e que após os trâmites legais e tentativas frustradas de expropriação dos bens do executado, o Ente Municipal requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a satisfação da dívida, o que foi indeferido, decisão que foi mantida mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Argumenta que a decisão agravada afronta o direito subjetivo do Município à tutela jurisdicional e à efetivação de seu direito, já que a penhora de bens é um dos principais meios para satisfação do crédito.

Alega que o insucesso das pesquisas prévias de bens do executado pelos sistemas disponíveis, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, não significa dizer que ele não possuir qualquer bem passível de penhora e que indeferir o pedido de expedição do mandado de penhora sob o argumento de que as diligências restaram frustradas é contraditório, ao passo que sequer houve tentativa de penhora através de oficial de justiça, não podendo o magistrado antecipar o resultado da diligência.

Ainda, afirma o Agravante que não tem condições de indicar a penhora os bens que guarnecem a residência do executado, tratando-se de barreira ilegal criada pelo juízo recorrido, já que é plenamente possível que o Agravado tenha em sua esfera jurídica diversos bens móveis em sua posse e de sua propriedade, que jamais constarão nos cadastros públicos.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação da dívida.

Sem contrarrazões em razão da insuficiência do endereço, nos termos da certidão de id 153858159.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta, nos autos da Execução Fiscal no 1005196-95.2021.8.11.0007, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para saldar a dívida executada.

Colhe-se dos autos que a decisão recorrida indeferiu o requerimento ao fundamento de que as diligências em busca de bens passíveis à penhora em nome da parte executada restaram todas malsucedidas, o que foi confirmado em sede de embargos declaratórios, nos seguintes termos:

“Sem delongas, tendo em vista que as diligências em busca de bens passíveis à penhora em nome da parte executada, restaram-se todas malsucedidas, conforme ID 87504934, ID 90445035, INDEFIRO o pedido de penhora de tantos bens quanto bastem para saldar a dívida com a Fazenda Pública Municipal, diante das comprovações de que o executado não possui bens, até que a exequente demonstre indícios de pertences factíveis de penhora. ” (Id 147544152)

Assim, quanto ao argumento do Agravante de que a decisão afronta o direito à efetivação de seu crédito e que não seria possível a antecipação do resultado negativo da diligência pretendida, já que o Executado poderia possuir diversos bens móveis em sua posse, de sua propriedade, não merece prosperar.

Isso porque, em análise do caderno processual, em especial a decisão ora hostilizada, denota-se que foram realizadas diversas tentativas de localização bens do devedor, as quais restaram infrutíferas.

Desse modo, ao contrário do sustentado pelo Agravante, proceder a novas diligências em nada surtirá o efeito almejado, notadamente porque não trouxe/indicou quais seriam os bens a serem encontrados em sua residência aptos a penhora, a fim de satisfazer o crédito tributário. Melhor dizendo, a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo seria inócua.

Nessa linha de intelecção, como bem assentou o Juízo,
“considerando as tentativas infrutíferas de localização de bens da executada passíveis de penhora, com fundamento no artigo 921, III, do CPC, determino a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 1 (um) ano, contado desde a primeira ciência acerca da não localização de bens, durante o qual se suspenderá a prescrição, nos termos do §1o do citado dispositivo legal. ”.

Ademais, observa-se da decisão que não haverá nenhum prejuízo ao Exequente, posto que o Juízo determinou a suspensão do feito, justamente para que o Exequente realize diligências no sentido de localizar bens aptos a satisfazer o crédito tributário, pelo prazo legal.

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023